Tribunal: STF
Processo: RE 87560
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-24
Data de publicação: 1979-08-24

Ementa:
CIVIL. ENFITEUSE. BENS DO ESTADO OU DO MUNICÍPIO. RESGATE. REGULA-SE
PELO ART. 593 DO COD. CIVIL (REDAÇÃO DA LEI N 5.827/72).
INCONSTITUCIONAIS OS ARTS. 13 DO DECRETO-LEI COMPLEMENTAR N 3/69 E
17 DO DECRETO-LEI N 317/70, DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA (RE
81.930 E RESOLUÇÃO N 19/76 DO SENADO FEDERAL). PROCESSUAL CIVIL.
HONORARIOS DE ADVOGADO. INCABIVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. (SÚMULA
512).